Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-82.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800185-82.2021.8.14.0105

APELANTE: LUCAS DE PAULA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01
-
Na presente questão, provas diversas, além dos depoimentos das duas vítimas, inexistem nos au
tos e, da oitiva em juízo, o que uma disse não está compatível com o dizer da outra. Isso gera dúvida não, apenas, em relação à que negou os fatos; mas também àquela que, embora os tenha descrito detalhadamente, mencionou prova que não fora coletada na fase investigatória nem instrutória do juízo (conversas escritas por telefone). Assim se entende,
data maxima venia, que o
acervo de provas não se mostra com coerência suficiente para a

manutenção da remanescente condenação. Faz-se aplicável, pois, o princípio do
in dubio pro reo.

02 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e lhe conceder provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lucas de Paula Rocha,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará,
que o condenou pela conduta delitiva do artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 10393880 - Pág. 1 a 3), há,
ipsis litteris
:

Narram os autos do Inquérito Policial que em 21 de março de 2021, por volta das 19H, na Avenida Duque de Caxias, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto de grave à vítima Lia dos Santos Trindade, sua ex-companheira.

Na data acima mencionada, a vítima se encontrava em sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado, que embriagado, passou a proferir ameaças de morte a Washington, namorado da vítima.

Na oportunidade, também fez ameaças de morte à ofendida, proferindo as textuais "tu é uma vagabunda. Safada, se tu não for ficar comigo tu não vai ficar com mais ninguém, eu vou te matar, isso não vá em nada, o papai tem dinheiro, ele não vai deixar eu ficar preso".

As partes mantiveram uma união estável durante um ano e desde a separação, por não aceitar o término, o denunciado passou a perseguir a vítima. Ao saber que a ofendida estava namorando com Washinton, as ameaças agravaram e o denunciado passou a afirmar que pertence ao Comando Vermelho, que vai matar Washington e sumir com o corpo dele.

Além disso, o denunciado invadiu a residência da vítima por diversas vezes, já tendo, inclusive, arrombado a porta da cozinha, obrigando a ofendida a residir um tempo fora.

A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia. Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa. Isto posto, o Ministério Público denuncia LUCAS DE PAULA ROCHA pela prática do crime previsto no artigo 147-A, §1º, II do CPB c/c artigo. 7°, II, da Lei 11.340/2006 em face da vítima e artigo 147, caput do CPB em face de Washington Alves da Silva Filho.

Recebida a denúncia (Num. 10393881 - Pág. 1), ocorreu o oferecimento de resposta escrita, com reservas
sobre o mérito da ação penal para posteriormente (Num. 10393891 - Pág. 1).

Sobreveio audiência, na qual foi colhido depoimento da vítima e de 01 testemunha de acusação, bem como se realizou o interrogatório do apelante (Num. – Mídias 10393912 a 10393925).

As partes apresentaram memoriais (Num. 10393929 – Pág. 1 a 2 e Num. 10393933 – Pág. 1 a 6).

Ao sentenciar, o
juiz a quo
julgou “parcialmente procedente” a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante, pela prática do artigo 147,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Washington Alves da Silva Filho, à sanção de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com substituição da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito (prestação pecuniária) (Num. 10393934).

Foram apresentadas razões recursais, pleiteando, unicamente, a absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência probatória
(Num. 10818916 – Pág. 1 a 5)

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Num. 11226652 - Pág. 1 a 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 11516078 – Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A condenação do apelante deu-se com base, sobretudo, na palavra da vítima
Washington Alves da Silva Filho.

Não se pode desconsiderar, é bem verdade, a relevância desse tipo de prova, ainda mais quando firme, persistente e coerente ao conjunto probatório.

Ocorre que, na presente questão, provas diversas, além dos depoimentos das duas vítimas, inexistem nos au
tos e, da oitiva em juízo, o que uma disse não está compatível com o dizer da outra. Isso gera dúvida não, apenas, em relação à que negou os fatos; mas também àquela que, embora os tenha descrito detalhadamente, mencionou prova que não fora coletada na fase investigatória nem instrutória do juízo (conversas escritas por telefone).

Assim, entendo,
data maxima venia, que o
acervo de provas não se mostra com coerência suficiente para a

manutenção da remanescente condenação.

Faz-se aplicável, pois, o princípio do
in dubio pro reo.

Para ratificar, eis doutrina a respeito:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio de prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença melhor caminho é a absolvição. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)

Igualmente, da jurisprudência extraio:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO.

1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório.

2
. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.

4. No caso, consta nos atos decisórios que impuseram a condenação ao paciente um cenário de dúvida, pois não foi comprovado que ele tenha agido ciente da idade da vítima, a qual teria beijado em duas oportunidades. A tese de erro quanto a esta elementar deveria ter sido acolhida, conforme destacado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em seu parecer em segunda instância.

5. Habeas Corpus concedido. (destaquei)

(HC n. 721.869/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022.)

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALTA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES LANÇADAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Narra a denúncia que o réu, atualmente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na condição de Deputado Estadual, com o fim de obter vantagem indevida em prejuízo da Assembleia Legislativa daquele Estado, mantendo em erro a Administração mediante registros falsos, teria contribuído para a inclusão de pessoas na folha de pagamento do Poder Legislativo Gaúcho, sem a efetiva prestação dos serviços por esses servidores.

2. Contudo, as provas colhidas, sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal, não autorizam a conclusão condenatória, pela dúvida quanto à ocorrência do elemento subjetivo do tipo em relação às condutas criminosas narradas pela acusação e atribuídas ao réu. Pleito de absolvição por parte do MPF e da Defesa.

3.
É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo in dubio pro reo. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Precedentes.

4. Ação penal julgada improcedente. (Destaquei)

(APn n. 747/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 18/4/2018, DJe de 26/6/2018.)

Ante o exposto, conheço da apelação e lhe concedo provimento, absolvendo o apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, também, quanto à imputação a ele feita em relação a Washington Alves da Silva Filho (artigo 147, do Código Penal).

É o voto.

Belém, 06/06/2023